Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito. Embriaguez ao volante. Provas. Teste de alcoolemia. Culpabilidade. Atenuante inominada. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade. Dano moral.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Se o teste de alcoolemia apontou que o condutor estava embriagado no momento da abordagem, a presunção de veracidade do resultado para embriaguez só pode ser afastada mediante prova em contrário.
3 - As declarações da vítima e dos policiais que participaram da prisão, harmônicas e coerentes, corroboradas pelo teste de alcoolemia e laudo de lesões corporais da vítima, são provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito.
4 – A quantidade de álcool superior ao mínimo legalmente permitido, inerente ao crime de embriaguez ao volante, não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5 - Existente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP. O fato de o réu ter se submetido voluntariamente ao teste de etilômetro demonstra postura colaborativa que contribuiu para a elucidação dos fatos, o que justifica atenuar a pena.
6 – A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7 - A condenação à reparação mínima dos danos morais causados pela infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido. A falta de indicação de valor mínimo indenizatório afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. (STJ, Terceira Seção, REsp n. 1.986.672/SC, julgado em 8/11/2023). Não especificado, na inicial, o valor da indenização, deve ser afastada.
8 - Apelação provida em parte.